Tribunal: TJSP
Processo: 2068773-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Medida liminar deferida – Bloqueio de circulação do veículo – Possibilidade – Meio para viabilizar a efetivação da tutela jurisdicional – Além disso, providência autorizada pelo art. 3o, §§ 9o e 10, do Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/14 – Contudo, decisão de efeitos suspensos até 30.4.2020, em razão da situação de calamidade

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Medida liminar deferida – Bloqueio de circulação do veículo – Possibilidade – Meio para viabilizar a efetivação da tutela jurisdicional – Além disso, providência autorizada pelo art. 3o, §§ 9o e 10, do Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/14 – Contudo, decisão de efeitos suspensos até 30.4.2020, em razão da situação de calamidade pública declarada diante da pandemia do coronavírus – Sem demonstração objetiva da urgência – Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 313/2020 e Provimento do Conselho Superior da Magistratura desse E. Tribunal de Justiça de no 2550/2020 – Decisão reformada.

Agravo parcialmente provido.